Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710103-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA AGRAVADO: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, Dr. Joao Henrique Zullo Castro, que, na fase de apuração de haveres nos autos da ação de dissolução parcial de sociedades proposta por LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, determinou a realização de perícia contábil para a apuração dos haveres e indeferiu os pedidos de tutelas de urgência formulados pelo ex-sócio visando: a) o afastamento da Administradora e da Diretoria das empresas seguido de nomeação do sócio excluído como interventor judicial; b) bloqueio de ativos das sociedades e da Administradora; e c) quebra de sigilo bancário e fiscal. Em suas razões recursais (ID 69932319), o ex-sócio alega, em apertada síntese, ocultação de ativos e desvio de recursos das empresas, caracterizando confusão patrimonial em benefício da autora agravada e dilapidação patrimonial em prejuízo à apuração dos haveres do requerido agravante. Sustenta que a tutela de urgência postulada “é imprescindível para assegurar que a perícia contábil, a ser realizada, reflita a real situação financeira das empresas, sem a interferência dos atos fraudulentos da autora”. Pondera ainda a possibilidade de medidas menos gravosas aptas a resguardar o patrimônio das sociedades sem comprometimento das atividades empresariais, sugerindo a nomeação de administrador judicial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado: “a) O deferimento da tutela de urgência, com a expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis, ao DETRAN, à Receita Federal e à Junta Comercial, para determinação de inalienabilidade de bens, indisponibilidade de cotas sociais e obtenção de informações fiscais sigilosas, a fim de resguardar os haveres do Agravante e impedir a dilapidação patrimonial da empresa. b) A suspensão da apuração de haveres até que seja garantida a efetiva proteção dos interesses do Agravante, com a nomeação de administrador judicial para fiscalizar a gestão da empresa e garantir que o faturamento seja utilizado em benefício da sociedade e não para fins pessoais da parte Agravada. c) A determinação de que a perícia contábil abranja, além da apuração dos haveres, a análise da gestão da empresa, com o objetivo de identificar e quantificar os desvios de recursos e as práticas que prejudicam o Agravante. d) A determinação de que o perito nomeado apresente, em prazo razoável, laudo pericial detalhado sobre a gestão da empresa, incluindo a análise dos documentos anexados a este Agravo, que comprovam a utilização do faturamento para fins pessoais da parte Agravada.” Preparo recolhido (IDs 69937995 e 69937996). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de pedido de liquidação apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. A sentença de ID 198568445 julgou procedente o pedido para declarar a resolução parcial das sociedades INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA e INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA em relação ao réu FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA, determinando o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. O réu peticionou pela apuração de seus haveres no ID 215281863. Intimado a estimar seus haveres, apresentou a petição de ID 219934136 e anexos e ID 219934136 e anexos. Na oportunidade, juntou aos autos documentos contábeis que estavam em sua posse e estimou o valor do crédito a que tem direito com base em parecer contábil anexado aos autos. Assim, requereu o pagamento imediato de valores referentes a contratos e acordos não cumpridos pela única sócia remanescente, Lilia Marcos Viana de Siqueira, no montante de R$ 36.000,00 e R$ 70.000,00. Argumentou que, apesar de ter sido afastado da sociedade, ainda teria direito a tais valores, uma vez que sua participação societária não foi quitada. Alegou supostas irregularidades na administração da sociedade por parte da sócia remanescente, incluindo alegações de fraude à execução, má gestão e ocultação de recursos. Sustentou que houve esvaziamento patrimonial da sociedade com a finalidade de prejudicar sua apuração de haveres, mencionando um montante total de R$ 3.256.363,85 em supostas retiradas indevidas e transferências para outra empresa do grupo. Na petição de ID 220824544, o réu apresentou pedido de tutela de urgência incidental. Alega a existência de fraude à execução e o risco iminente de esvaziamento patrimonial da empresa, o que comprometeria a efetividade da apuração de seus haveres. Aponta a criação de duas contas correntes ocultas, uma no banco NuBank, em nome da INFRACEA SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, e outra no banco Squid, em nome da INFRACEA CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO. Essas contas seriam utilizadas para ocultação de valores, fraude à execução e desvio de recursos para uso pessoal da sócia remanescente, Lília Marcos Viana de Siqueira. Sustenta que as empresas são utilizadas para fins ilegais, incluindo a simulação de contratos e o descumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas. Alega que a sócia remanescente desviou um total de R$ 3.341.673,14 para uso pessoal e de seus familiares, conforme planilhas anexadas, indicando saques diretos das contas empresariais. Aponta a fraude à execução, sustentando que há intenção de ocultação de patrimônio para frustrar o recebimento de haveres. Além disso, argumenta a confusão patrimonial e desvio de finalidade, justificando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Fundamenta a existência de sonegação fiscal, em razão da ausência de recolhimento de tributos e movimentação financeira sem lastro contábil. Ao fim, pede pelo afastamento imediato da sócia Lília Marcos Viana de Siqueira da administração da empresa e de sua diretora financeira, Kátia Nogueirol e a nomeação de um interventor judicial para garantir a transparência da gestão e impedir novas práticas ilícitas. Além disso, pede pelo bloqueio via SISBAJUD (BACENJUD) de todas as contas bancárias das empresas e da sócia remanescente, para evitar dissipação patrimonial e a indisponibilidade de bens da sócia Lília e das empresas envolvidas, bem como, a quebra de sigilo bancário e fiscal para identificação de eventuais ocultações de patrimônio. A autora apresentou resposta à estimativa do réu, no ID 224714501. Contestou os valores estimados pelo ex-sócio e impugnou suas alegações. Argumenta que a acusação de esvaziamento patrimonial é infundada, pois seu interesse é preservar e valorizar a empresa, e que a dissolução parcial já foi formalizada e transitou em julgado. Alega que o ex-sócio não tem legitimidade para questionar a administração da empresa, visto que sua exclusão foi consumada em 13/07/2024. Impugna o pedido de pagamento de pró-labore no valor de R$ 70.000,00, sustentando que sócios retirantes não fazem jus a essa remuneração após sua saída da sociedade, conforme o artigo 1.031, §2o do Código Civil. Defende que a apuração de haveres deve se ater apenas ao valor patrimonial da sociedade na data da dissolução, sem considerar eventos posteriores. Questiona a autenticidade dos documentos apresentados pelo ex-sócio, incluindo mensagens de WhatsApp e documentos bancários, alegando que são facilmente manipuláveis e carecem de perícia técnica. Argumenta que a acusação de fraude à execução não pode ser reconhecida no âmbito da apuração de haveres, pois o processo não se trata de uma execução forçada. Rechaça a alegação de que deve haver intervenção judicial na sociedade, sustentando que não há prova de abuso de poder ou gestão temerária para justificar tal medida. Por fim, tendo em vista que não concorda com os haveres estimados pelo ex-sócio, requer a nomeação de um perito para conduzir a apuração contábil, nos termos do artigo 510 do CPC. Na petição de ID 225304242, a autora contesta o pedido de urgência, impugna os pontos levantados pelo ex-sócio, e alega ausência de elementos que justifiquem as medidas requeridas. Defende que o ex-sócio Fernando Siqueira não possui legitimidade para questionar a administração da empresa, pois foi formalmente excluído em 13/07/2024 e não pode interferir na gestão atual. Sustenta que não há esvaziamento patrimonial ou fraude à execução, pois a empresa continua em funcionamento regular e cumprindo suas obrigações fiscais e trabalhistas. Argumenta que a nomeação de um interventor judicial é medida excepcional e não se justifica, pois a empresa é de propriedade exclusiva da sócia Lília e não há credores requerendo tal medida. Impugna os documentos apresentados, alegando que se tratam de planilhas unilaterais, sem qualquer comprovação documental idônea. Rejeita a alegação de sonegação fiscal, sustentando que a empresa está adimplente com suas obrigações e que qualquer eventual irregularidade deve ser apurada em esfera administrativa. Rechaça o pedido de bloqueio de contas bancárias, afirmando que tal medida comprometeria a continuidade da empresa, colocando em risco os funcionários e contratos firmados. Contesta a alegação de fraude à execução, afirmando que o ex-sócio busca tumultuar a gestão empresarial e que as movimentações financeiras são justificadas no curso normal dos negócios. Argumenta a impossibilidade do afastamento da sócia-administradora, pois, sendo a única proprietária da empresa, a sua destituição seria juridicamente inviável. Solicita a desconsideração de documentos produzidos após 13/07/2024, alegando que, após essa data, o ex-sócio não tem mais qualquer vínculo com a sociedade. É o relatório. Decido. 1. Do pedido de Tutela de Urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo réu Fernando Augusto Maschio de Siqueira, em face da autora, no curso de liquidação de sentença para apuração de haveres. Passo à análise dos pedidos formulados. 1.1 Do afastamento da administradora e da Diretoria da empresa, bem como, do pedido de nomeação do sócio excluído como interventor judicial O réu pleiteia o afastamento da administradora Lília Marcos Viana de Siqueira e a nomeação de interventor judicial, sob a alegação de que sua gestão estaria comprometendo o patrimônio das empresas e frustrando o pagamento dos haveres devidos. No entanto, verifica-se que Fernando Augusto Maschio de Siqueira já não integra os quadros societários desde 13/07/2024, data do trânsito em julgado da decisão que decretou a dissolução parcial da sociedade (ID 208444508). Dessa forma, não possui legitimidade para pleitear a destituição da administradora ou sua nomeação como interventor judicial, pois não é mais sócio e as empresas seguem regularmente com a sócia remanescente. Ademais, a intervenção judicial em sociedades empresariais somente é admissível em casos excepcionais, quando demonstrado grave risco à continuidade da empresa, fraude comprovada ou abuso de poder por parte do administrador, o que não restou evidenciado nos autos. Assim, indefiro o pedido. 1.2 Do bloqueio de ativos das empresas e da administradora O bloqueio de ativos, medida de natureza cautelar, pressupõe a presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". No caso, não há nos autos provas de que os ativos da sociedade estão sendo desviados com o propósito de fraudar os credores ou mesmo que esteja havendo um esvaziamento patrimonial com o objetivo de frustrar os direitos do ex-sócio. Ademais, o bloqueio dos ativos da sociedade é medida extrema, que pode comprometer a continuidade das atividades empresariais, gerando riscos aos funcionários, fornecedores e terceiros contratantes. Dessa forma, indefiro o pedido. Pelas mesmas razões devem ser indeferidos os pedidos de expedição de ofícios aos cartórios de registro de imóveis para determinação de inalienabilidade de bens; a expedição de ofício ao DETRAN para anotação de "não transferir" e "não circular" nos prontuários dos veículos da ré; a expedição de ofício à Receita Federal para disponibilização da declaração de bens e renda da requerida nos últimos cinco anos, e a expedição de ofício à Junta Comercial para determinação de indisponibilidade de cotas sociais da ré e obtenção de informações fiscais sigilosas, com a quebra de sigilo bancário e fiscal. Ou seja, não vejo a comprovação de fraude ou risco iminente de dilapidação patrimonial que justifiquem as medidas. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada 2. Da Necessidade de Perícia Tendo em vista a divergência das partes quanto ao valor dos haveres, a perícia contábil se faz necessária. Saliento que a perícia deve se restringir exclusivamente à apuração dos haveres do ex-sócio, sem extrapolar para a análise da gestão da empresa ou outras alegações trazidas. Assim, a apuração deve considerar o valor patrimonial da sociedade na data da dissolução parcial de sociedade. O art. 604, do CPC, prevê que, para apuração dos haveres, o juiz i) fixará a data da resolução da sociedade; ii) definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e iii) nomeará o perito. A data para o balanço de determinação é aquela indicada na sentença, qual seja, a data de seu trânsito em julgado em 13/07/2024. Ante a inexistência de previsão diversa no contrato social, os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC. O pagamento dos honorários periciais será rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio. 1. Por conseguinte, à secretaria para diligenciar quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta. 2. Com a indicação do expert, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Após, intime-se o perito novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pela sentença), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. 4. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de homologação (art. 465, §3o, do CPC). 5. Após, tornem os autos conclusos.” Primeiramente, não apenas se coaduna com a lei (art. 605, IV, do CPC, c/c art. 1.031 do CC) como sobreleva restar inconteste a fixação da data do trânsito em julgado da sentença que decretou a resolução parcial da sociedade, qual seja, 13/07/2024 (IDs 198568445 e 208444508 do processo referência) como a data-base para a apuração de haveres do ex-sócio, ora agravante. Por conseguinte, a apuração dos haveres se faz à luz da documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc) apta a refletir a situação patrimonial da sociedade na data da sua dissolução parcial, razão pela qual escapa ao propósito do feito perquirir desde 13/07/2024 sobre a fiscalização da gestão da empresa que, além de não mais repercutir no balanço de determinação previsto no art. 1.031 do CC, em nada diz respeito ao ex-sócio a partir da data de sua exclusão. Logo, despropositada a pretensão recursal de nomeação de interventor ou administrador judicial para fiscalizar a gestão da empresa, assim como de obtenção de informações fiscais sigilosas, e sobretudo impertinente a pretensão de que a perícia contábil abranja, além da apuração dos haveres, a análise da gestão da empresa. Nesse aspecto, bem ponderou o julgador de origem que no caso de contabilidade incompleta/irregular, ou de dúvidas sobre a credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar documentos complementares (extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas, etc), para o fim de proceder aos ajustes necessários à correta avaliação patrimonial visando a apuração de haveres. Apenas se referida documentação for incapaz de viabilizar a elaboração do balanço de determinação, poderá ser promovida auditoria na empresa com vistas à aferição de seu valor. No mais, o breve compulsar dos autos de origem, próprio ao momento processual, não revela indícios de dilapidação patrimonial que, representando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, torne premente a necessidade de resguardar a satisfação do crédito do ex-sócio agravante contra o risco de esvaziamento patrimonial das empresas pela agravada. Insubsistente, portanto, o pleito de expedição de ofício aos órgãos competentes visando restringir a disponibilidade dos bens das empresas. Assim, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator